Tribunal: TJMT
Processo: 1017088-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017088-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALFREDO DA CRUZ - CPF: 867.405.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 002.588.951-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ALFREDO DA CRUZ - CPF: 867.405.201-00 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLAUDIONOR DA CRUZ - CPF: 815.875.201-25 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO

DE

INTERDIÇÃO

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE ENTREVISTA – PREVISÃO EXPRESSA COMO FORMA DE GARANTIR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – SOMENTE SE O ENTREVISTADO NÃO CONSTITUIR ADVOGADO -

DECISÃO REFORMADA EM PARTE

– RECURSO PROVIDO.

A entrevista é uma fase do processo de interdição e não pode ser suprimida, vez que garante o contraditório e ampla defesa do interditando, já que há uma presunção do estado de vulnerabilidade.

O art. 752 § 2o do CPC estabelece a faculdade do interditando constituir advogado para defendê-lo no processo, e somente após o transcurso do prazo in albis, o magistrado nomeará o curador especial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que na ação de curatela interposta por Claudionor da Cruz em face de Alfredo da Cruz, recebeu a emenda a inicial, nomeando Claudionor da Cruz como curador provisório do interditando, para fins previdenciário, bem como para gerir integralmente a conta bancária em que os proventos da aposentadoria são depositados. Considerou que em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo covid-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso (Portaria-Conjunta no 269/2021-TJMT e 342/2021-TJMT), por ora, deixou de determinar o comparecimento em Juízo do interditando para a realização de entrevista prevista no art. 751, do CPC. Determinou a citação e intimação do réu para impugnar o pedido no prazo de 15 dias. Decorrido in albis o prazo do item “6”, nos moldes determinados pelo artigo 752, § 2o, do CPC, nomeou, desde já, como curador especial do interditando, o douto Defensor Público que milita nesta Comarca, que deverá ser intimado para manifestar no feito.

Alega a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sob a alegação da imprescindibilidade da entrevista, sendo direito de defesa do interditando, diante da vulnerabilidade presumida.

Aduz ainda sobre a nulidade da nomeação da Defensoria Pública para exercer a curatela especial fora da previsão legal, asseverando a violação ao direito do interditando de constituir advogado, bem como houve violação da autonomia da Defensoria.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 103033955).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 103270642).

Sem contraminuta (id. 107552480 – certidão).

É o relatório.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Claudionor da Cruz ajuizou ação de interdição em face de Alfredo da Cruz, alegando que seu irmão é portador de moléstia mental, portador de retardo moderado (CID 10, classificação F71.1 e F01.8), pleiteando na tutela de urgência, a nomeação como curador provisório, para que possa executar os atos referente ao benefício previdenciário.

Após a determinação da emenda a inicial, a douta magistrada
a quo,
deferiu a tutela de urgência

nomeando Claudionor da Cruz como curador provisório do interditando, para fins previdenciário, bem como para gerir integralmente a conta bancária em que os proventos da aposentadoria são depositados. Considerou que em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo covid-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso (Portaria-Conjunta no 269/2021-TJMT e 342/2021-TJMT), por ora, deixou de determinar o comparecimento em Juízo do interditando para a realização de entrevista prevista no art. 751, do CPC. Determinou a citação e intimação do réu para impugnar o pedido no prazo de 15 dias. Decorrido
in albis
o prazo do item “6”, nos moldes determinados pelo artigo 752, § 2o, do CPC, nomeou, desde já, como curador especial do interditando, o douto Defensor Público que milita nesta Comarca, que deverá ser intimado para manifestar no feito (id. 52796801 – autos de origem 1001686-74.2021.8.11.0007).

Inconformada, insurge-se a agravante sustentando
que não laborou com acerto a douta magistrada,
sob a alegação da imprescindibilidade da entrevista, sendo direito de defesa do interditando, diante da vulnerabilidade presumida.

Aduz ainda sobre a nulidade da nomeação da Defensoria Pública para exercer a curatela especial fora da previsão legal, asseverando a violação ao direito do interditando de constituir advogado, bem como houve violação da autonomia da Defensoria.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Observo que na decisão combatida a douta magistrada deferiu o pedido de tutela de urgência ao nomear Claudionor Cruz como curador provisório, e em razão da suspensão do expediente presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavirus, deixou de designar audiência para a entrevista do interditando, vejamos:

“3)
NOMEIO
o Sr.
CLAUDIONOR DA CRUZ
, como curador provisório do interditando,
para fins previdenciários, bem como para gerir integralmente a conta bancária em que os proventos da aposentaria são depositados.

4)

EXPEÇA-SE
o competente

Termo de Compromisso. Após,
INTIME-SE
o curador provisório para apresentá-lo nos autos assinado eletronicamente/escaneado, para o fim de atender de imediato a necessidade da parte, em decorrência da suspensão do expediente presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

5)
Tendo em vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso (Portaria-Conjunta no 269/2021-TJMT e 342/2021-TJMT), por ora, DEIXO de determinar o comparecimento em Juízo do interditando para a realização de entrevista prevista no art. 751, do CPC.

6)

CITE-SE e INTIME-SE
o réu para impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias.
”
(id. 52796801 – autos de origem)

Com razão a alegação da agravante sobre a imprescindibilidade da entrevista do interditando, como direito de defesa e vulnerabilidade presumida.

No caso de interdição, a legislação processual civil estabelece o procedimento para a interdição no art. 751 do CPC, vejamos:

Art. 751.
O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

§ 1o
Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver
.

§ 2o A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.

§ 3o Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas.

§ 4o A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.

Art. 752. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido
.

Como se depreende da leitura dos artigos acima transcritos, entre as fases processual da interdição está a entrevista do interditando pelo magistrado, com previsão, inclusive, de seu deslocamento até o local onde o interditando estiver, caso ele não possa ir até o juízo, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa da pessoa que está em estado presumido de vulnerabilidade.

Ademais, a Portaria-Conjunta 342/2021 que alterou a Portaria-Conjunta no 249/2020, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, em seu art. 2o, § 4o, estabeleceu a possibilidade audiência na modalidade de videoconferência, não ensejando a justificativa de supressão da realização da entrevista do interditando.

Sobre a necessidade da entrevista no processo de interdição, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR À LIDE. INVIABILIDADE. NULIDADE.

A ação de interdição é o meio através do qual é declarada a incapacidade civil de uma pessoa e nomeado curador, desde que fique demonstrada a incapacidade para praticar os atos da vida civil do interditando.

A questão que exsurge nesse recurso é julgar se a ausência de nomeação de curador à lide e de interrogatório do interditando dão ensejo à nulidade do processo de interdição.

A participação do Ministério Público como custos legis em ação de interdição não supre a ausência de nomeação de curador à lide, devido à antinomia existente entre as funções de fiscal da lei e representante dos interesses do interditando.

O interrogatório do interditando é medida que garante o contraditório e a ampla defesa de pessoa que se encontra em presumido estado de vulnerabilidade.

São intangíveis as regras processuais que cuidam do direito de defesa do interditando, especialmente quando se trata de reconhecer a incapacidade e restringir direitos.

Recurso especial provido para nulificar o processo.
(REsp 1686161/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2017)

O autor Arnaldo Rizzardo esclarece que:

“
Reputa-se de grande importância a audiência de interrogatório. Será este o momento em que o juiz aferirá, de perto, o estado e as condições do interditando (...) não poderá ser relegada esta diligência, nem a outra pessoa é autorizado a delegação
”. (
in
Direito de família. 9a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014)

No que tange a nomeação da defensoria pública para exercer a função de curador especial, a recorrente alega que tal nomeação somente poderá ocorrer se o entrevistado não constituir advogado.

Cinge-se a controversa sobre o momento de nomeação do curador especial, já que a função incumbe de forma exclusiva a Defensoria Pública, como emana do art. 4o, VI da LC 80/94 – Lei Orgânica da Defensoria Pública e do art. 72, parágrafo único do CPC.

No caso, observo que a decisão combatida nomeou a defensoria pública logo após o prazo de impugnação do pedido de interdição, vejamos:

“6)

CITE-SE e INTIME-SE
o réu para impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias.

7)
Decorrido
in albis
o prazo do item “6”, nos moldes determinados pelo artigo 752, § 2o, do CPC, nomeio, desde já, como curador especial do interditando, o douto Defensor Público que milita nesta Comarca, que deverá ser intimado para manifestar no feito
.” (id. 52796801)

Ocorre que o art. 752, § 2o do CPC é expresso sobre a possibilidade do interditando constituir um advogado para representá-lo durante o processo de interdição, e caso não o faça, o juiz deverá nomear um curador especial.

Sendo assim, caso não constitua um advogado, o interditando será obrigado a aceitar o curador nomeado pelo juiz, pois, segundo os autores Cristiano Chaves de Farias, Rogério Cunha e Ronaldo Batista Pinto, o curador especial, nomeado pelo juiz, atuará “
com vistas a efetivar o direito ao contraditório – que é garantia constitucional
” (in Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado artigo por artigo. 1o ed. Editora Jus Podivm – Salvador – BA, 2016).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece parcial reforma, para que seja realizada a entrevista do interditando, mesmo que seja na modalidade de videoconferência. Além disso, antes da nomeação curador especial, seja oportunizado ao interditando a constituição de um advogado para representá-lo durante o processo de interdição, nos exatos termos da legislação processual civil.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022